Tribunal: TJDFT
Processo: 0719260-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719260-47.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO DE OLIVEIRA SA RECORRIDO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. PREVENÇÃO INEXISTENTE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PLANILHAS DE DÉBITOS. ARTIGO 700 DO CPC. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÍVIDA ESCRITA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É vedado o julgamento de ação monitória no juízo absoluto das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais, conforme art. 25-A da Lei no 11.697/2008. 2. A ação monitória tem como propósito exigir, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou de bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. 3. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu. 4. O Autor cumpriu com seu ônus probatório, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC, e comprovou o débito por meio de prova escrita (contrato de empréstimo), conforme art. 700 do CPC, não tendo a parte Ré se desincumbindo de seu ônus de refutar os fatos apresentados. 5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o e 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Ressalta que, com a permanência da cobrança de juros remuneratórios sobre vencimento antecipado da dívida, há evidente anatocismo, o que não foi enfrentado pelo Tribunal a quo; b) artigo 1.426 do Código Civil, diante da ausência de desconsideração dos juros remuneratórios das parcelas vincendas, na data do vencimento antecipado do crédito. Afirma que vencimento antecipado da dívida gera a necessidade de abatimento dos juros remuneratórios futuros e impede a continuidade da sua cobrança, que deve prosseguir apenas com o valor principal, acrescido de correção monetária e juros de mora conforme previsão legal. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer sejam arbitrados honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 3o do CPC, porquanto o referido dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 1.022 do CPC, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). A corroborar: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 1.426 do CCB. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que (ID 59680262): (...) Por fim, da análise dos autos, verifica-se que as taxas de juros e os encargos contratuais constam expressamente do contrato de empréstimo, sendo evidente a clareza e boa-fé contratual acerca dos termos apresentados, de modo que fica caracterizada a livre pactuação do negócio jurídico entre as partes. O contrato é expresso em prever, nos termos da cláusula nona, correção monetária pelo IPCA, multa moratória de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 1% (um por cento) a.m. Sem contar que a cláusula oitava permite o vencimento antecipado da toda a dívida em caso de inadimplemento – ID. no 58062769, págs. 5/6. Assim, reputam-se válidas as disposições contratuais, bem como a cobrança e progressão dos juros, porquanto além de não se tratarem de valores desarrazoados, são índices legitimamente permitidos pelo ordenamento jurídico e pelo Sistema Financeiro Nacional, mormente, quando expressamente pactuados. Portanto, legítimo o contrato livremente pactuado entre as partes, não estando caracterizado o alegado anatocismo, uma vez que além de os termos contratuais estarem claramente expressos, não se verifica suposta abusividade na cobrança dos valores, sendo aplicável o princípio do pacta sunt servanda. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de arbitramento de honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028